Tribunal: STF
Processo: ARE 1550056
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1.Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. 



    1. PRELIMINARES.



    1.1.1. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INVALIDADE DA PROVA OBTIDA. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO EM DESCONFORMIDADE COM OS DITAMES LEGAIS PERTINENTES. IMPROCEDÊNCIA.



     -Restou muito bem exatificado no caderno processual que o endereço do réu era utilizado para a guarda dos entorpecentes e outros materiais ilegais apreendidos, ratificando-se a informação anterior que culminou com a correta identificação do imóvel e de seu ocupante que, atendendo solicitação dos policiais, lhes permitiu o ingresso. 



    -Nesse prisma, sem desconsiderar a proteção constitucional da inviolabilidade da propriedade privada, a busca e apreensão realizada nos presentes autos, não teria o condão de eivar de nulidade a atuação dos policiais e, por consequência, a prova obtida. 



    1.1.2. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. 



    - A ação penal já se encontra em fase de julgamento do recurso de apelação não sendo esta a via própria para a postulação desse direito, razão pela qual, a apreciação do pleito restou prejudicada na exata medida em que no azo já se examina o inconformismo recursal propriamente dito. 



    2. MÉRITO. 



    2.1. REQUERIMENTO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. 



    - O contexto probatório amealhado pela acusação não deixa margem a dúvida da prática pelo réu do crime que lhe fora reconhecido na sentença objurgada. 



    - No caso dos autos, a quantidade de droga apreendida, além dos chamados "petrechos" da traficância, não deixam margem a qualquer dúvida de que a posse se destinava à comercialização. 



    2.2. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REJEIÇÃO. 



    - As circunstâncias da prisão em flagrante do réu e a sua condenação anterior trânsita em julgado pelo mesmo crime aqui em apuração, se constituem em óbices objetivos ao reconhecimento do favor legal, razão pela qual o indefiro. 



    2.3. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA BASILAR AO MÍNIMO LEGAL. IMPROCEDÊNCIA. 



    - O acréscimo propugnado à basilar encontra perfeita ressonância na motivação lançada pela autoridade processante, tendo sido levado a termo de forma proporcional e razoável.



     - A escolha do regime prisional deverá resultar da conjugação do binômio quantidade da pena e análise das circunstâncias judiciais do art.59 da lei penal, sobremodo, considerando-se a última parte do artigo que determina que a pena deverá ser necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.



     - Mesmo considerando que a autoridade processante não procedeu a devida motivação para a imposição de regime prisional mais gravoso do que o quantum da pena autorizaria, em contradição à Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal', amparado pelo teor da Súmula 55 desta Corte, a análise negativa das circunstâncias judiciais do art.59 da lei penal em relação ao apenado, que resultaram, inclusive, em imposição de basilar acima do mínimo legal, justificam a manutenção do regime prisional fechado 



    3. RECURSO, PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. - (e-doc. 12, p. 1/2)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação aos arts. 5º, LV, LVI, LXIII, e 93, IX, da Constituição Federal (e-doc. 17).



    3. O recurso foi inadmitido por incidência da Súmula 284/STF (e-doc. 24).



    É o relatório.



    Decido.



    4. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    5. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todas as razões consideradas pela decisão impugnada.  



    6. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – a parte agravante nem sequer se reportou ao fundamento da decisão agravada, tendo apenas reiterado a tese de mérito do recurso extraordinário -, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    7. Em respeito à boa-fé processual, princípio inerente ao processo civil e penal, advirto que em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    8. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    9. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator